Tribunal: TJSP
Processo: 1019122-67.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TELEFONIA MÓVEL – TRANSFERÊNCIA DA LINHA TELEFÔNICA PARA TERCEIRO, SEM AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – Empresa ré que autorizou a transferência da linha telefônica móvel do autor para outro chip, de posse de terceiros – Terceiros que, utilizando o número de celular do autor, recuperaram a

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TELEFONIA MÓVEL – TRANSFERÊNCIA DA LINHA TELEFÔNICA PARA TERCEIRO, SEM AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – Empresa ré que autorizou a transferência da linha telefônica móvel do autor para outro chip, de posse de terceiros – Terceiros que, utilizando o número de celular do autor, recuperaram a senha do cadastro do consumidor junto à plataforma de e-commerce (Mercado Livre – Mercado Pago), que foi encaminhada ao número de celular transferido – Ato ilícito comprovado – Responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do caput do art. 14 do CDC – Nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC, havendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas consumeristas – Não comprovação de excludente de responsabilidade (culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC) – Nexo causal comprovado – Transferência dos créditos da plataforma de comércio eletrônico que não teria ocorrido, caso a operadora de telefonia não tivesse autorizado a transferência do número de celular do autor para terceiros – Danos materiais comprovados – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019122-67.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CLARO
S/A, são apelados CARLOS AUGUSTO BEZERRA OLIVEIRA e SUPREMA INK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019122-67.2019.8.26.0405 -Voto no 10671
2
VOTO No 10.671
Apelação Cível n. 1019122-67.2019.8.26.0405
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Osasco
Juiz(a): Dr(a). Carlos Eduardo D'Elia Salvatori
Apelante: CLARO S/A
Apelados: CARLOS AUGUSTO BEZERRA OLIVEIRA e SUPREMA INK
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS

TELEFONIA
MÓVEL
TRANSFERÊNCIA
DA
LINHA TELEFÔNICA PARA TERCEIRO, SEM
AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA REJEITADA
Empresa ré que autorizou a
transferência da linha telefônica móvel do autor para outro
chip, de posse de terceiros
Terceiros que, utilizando o
número de celular do autor, recuperaram a senha do
cadastro do consumidor junto à plataforma de e-commerce
(Mercado Livre Mercado Pago), que foi encaminhada ao
número de celular transferido Ato ilícito comprovado
Responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do
caput do art. 14 do CDC Nos termos do parágrafo único
do art. 7o do CDC, havendo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação dos danos
previstos nas normas consumeristas Não comprovação de
excludente de responsabilidade (culpa exclusiva de terceiro,
nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC) – Nexo causal
comprovado Transferência dos créditos da plataforma de
comércio eletrônico que não teria ocorrido, caso a operadora
de telefonia não tivesse autorizado a transferência do
número de celular do autor para terceiros Danos materiais
comprovados

Sentença
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de ação ajuizada por CARLOS AUGUSTO
BEZERRA OLIVEIRA e SUPREMA INK em face de CLARO S/A, objetivando a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais de R$
2.366,00 (relativos aos valores transferidos de sua conta e-commerce mantida
junta à plataforma “Mercado Livre/Mercado Pago”, devidamente atualizados).
Sobreveio sentença de fls. 124/129, de relatório
adotado, que julgou procedente o pedido, para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 2.366,00, com juros de mora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019122-67.2019.8.26.0405 -Voto no 10671
3
1% a partir da citação e correção monetária a partir do evento lesivo, bem como
das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.
Inconformada, apela a ré as fls. 132/143, arguindo, em
síntese, sua ilegitimidade passiva, pois nega possuir qualquer relação com as
supostas fraudes. Afirma que, se o dano ocorrido se deu pela utilização de créditos
da conta do Mercado Livre, somente esta empresa poderia evitar tal problema.
Insiste que o suposto golpe se deu através da utilização da senha do próprio
serviço, sem qualquer relação com os serviços de telefonia. Pretende, assim, a
extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.
No mérito, sustenta que, ainda que tenha ocorrido a
troca de titularidade da linha telefônica e a habilitação em um novo chip, este
jamais carrega quaisquer informações particulares do titular. Defende que, “Se
terceiros acessaram as contas da Recorrente administradas também por terceiros,
em nada a recorrida teve influência, isso porque, para tais acessos, necessário
prévio conhecimento de login e senha de acesso, que frise-se, em hipótese alguma
são registrados no dispositivo de chip no qual a linha é habilitada, seja ele novo ou
não!” (sic, fl. 136). Argumenta que foge à sua responsabilidade a guarda e o sigilo
dos dados mantidos perante outras empresas, sendo impossível repassá-los a
terceiros, por qualquer meio. Insiste que, se falha houve, isso se deu nos serviços
prestados pelas empresas Mercado Pago e Mercado Livre, que permitiram a
transferência de valores para contas de terceiros.
Argumenta que sua responsabilidade é objetiva, mas
dentro do risco de sua atividade econômica desenvolvida (que nunca foi de e-
commerce). Entende, assim, que “é incontroverso que a parte Apelada foi vítima de
fraude praticada por terceiros, que, imbuídos de má- fé, com a obtenção indevida
dos dados (login e senha) da conta do Mercado Livre/Mercado Pago e ocorrendo
transferências de valores, que resultaram em prejuízo de ordem material para a
parte Apelada” (sic, fl. 137). Repete que a fraude se deu sem qualquer participação
sua, tendo em vista não ser gestora da plataforma. Salienta a inexistência de nexo
de causalidade entre o serviço prestado e os danos advindos da fraude perpetrada
por terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019122-67.2019.8.26.0405 -Voto no 10671
4
Postula o provimento do recurso, para que a demanda
seja julgada totalmente procedente. Subsidiariamente, pretende a redução da
indenização por danos morais.
Contrarrazões as fls. 147/152.
É o relatório.
A r. sentença foi proferida nos seguintes termos:
“(...)
Impõe-se, in casu, o julgamento antecipado do pedido,
uma vez que não há a necessidade de produção de outras provas, nos termos do
art. 355, inciso I, do CPC. Registro que foi oportunizada às partes a possibilidade
de nova especificação, não havendo requerimento nesse sentido.
Há preliminar a ser enfrentada.
Ilegitimidade passiva. A preliminar arguida pela
requerida há de ser refutada. Nesse sentido, o fundamento de que eventual defeito
na prestação de serviços foi causado única e exclusivamente pelas empresas
EMBAZAR (Mercado Livre) e Mercado Pago não merece prosperar.
A uma, pois, do exame do caso in concreto,
verifica-se que o dano indicado derivou-se inicialmente de potencial defeito
na prestação de serviços pela requerida, através da transferência indevida da
titularidade da linha telefônica antes pertencente à parte autora, sendo este o
liame substancial para ocorrência do dano, configurando, assim, verdadeiro
evento isolado.
A duas, porque, conforme estipula o Código de
Defesa do Consumidor, em havendo falha ou defeito no serviço prestado,
passível de reparação, deve ser suportada a indenização por todos aqueles
que participaram, de algum modo, da cadeia de fornecimento.
No
mais,
acaso
entendida
pela
requerida
a
responsabilidade solidária das empresas citadas no evento danoso, deverá se valer
da regra prevista no art. 88 do CDC. De todo modo, tal entendimento não afasta a
sua responsabilidade in casu, consoante disciplinado acima, razão pela qual rejeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019122-67.2019.8.26.0405 -Voto no 10671
5
a presente preliminar.
Assim, preenchidos os pressupostos processuais e as
condições da ação, passo, agora, ao exame do mérito.
Trata-se, pois, de ação indenizatória por danos
materiais em que a parte autora narrou que, em virtude da indevida transferência
pela operadora de telefonia requerida da linha telefônica de sua propriedade (11
96777-8013) para terceiro, sem seu conhecimento e/ou concordância, teve efetivos
prejuízos financeiros, uma vez que, através do respectivo número telefônico,
com alteração da conta de e-mail por ele utilizada na comercialização de
tintas de impressora no site Mercado Livre, através da segunda requerente
(empresa de sua titularidade), e com posterior acesso de terceiros à conta
virtual do Mercado Pago, utilizada na respectiva atividade comercial, os
valores que se encontravam nesta depositados foram transferidos para
outros usuários Mercado Livre, causando-lhe prejuízo no montante de
R$2.366,00.
Por seu turno, a requerida pontuou que não praticou
qualquer conduta lesiva ou ilegal, tendo apenas efetuado um procedimento
automático de alteração de chip. No mais, suscitou que a responsabilidade, acaso
existente, deve ser suportada unicamente pela empresa Mercado Livre.
Pois bem.
De início, mister se faz registrar que estamos defronte
a uma relação consumerista, ensejando a plena aplicação dos ditames do CDC.
Nesse aspecto, ainda que o autor CARLOS afirme que a utilização da linha
telefônica se dava em alguma medida no âmbito da atividade comercial
desempenhada junto à segunda requerente (pessoa jurídica), fato é que a relação
estabelecida com a requerida, enquanto operadora de telefonia, deu-se de forma
direta (contrato estabelecido entre pessoa física e pessoa jurídica), não havendo
como afastar o conceito de destinatário final, pois o uso do serviço poderia se dar
em qualquer âmbito, inclusive pessoal.
Nesse sentido, incidente o diploma consumerista in
casu, o que possibilita a própria inversão do ônus da prova, até mesmo pela
verossimilhança das alegações, há de ser observada a ausência de comprovação
pela requerida de correção no procedimento de alteração de titularidade de linha
telefônica, seja porque tem melhores condições de trazer aos autos as informações
necessárias para o deslinde do feito, seja em razão da tecnologia colocada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019122-67.2019.8.26.0405 -Voto no 10671
6
disposição para fornecimento do serviço, seja porque detém o monopólio das
informações, conforme art. 373, §1o, do CPC, c/c art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Com efeito, da análise dos autos, verifico que a parte
autora sofreu inequívocos prejuízos financeiros que tiveram por origem a má
prestação de serviços da parte requerida, restando tal fato incontroverso nos autos.
Isso, pois, não constatei, da análise do panorama
probatório carreado aos autos, prova alguma de que a requerida tenha sido
diligente ao proceder a transferência da linha telefônica de propriedade do primeiro
autor (linha no 11 96777-8013) para terceiro.
Nesse sentido, segundo o ônus que lhe incumbia (art.
373, §1o, do CPC, e art. 6o, inciso VIII, do CDC), não trouxe a requerida aos autos
elementos que pudessem convencer este juízo da correção da medida tomada ou
de eventual conhecimento e/ou concordância do autor com a operação realizada.
Outrossim, não comprovou a requerida eventual
inadimplemento do autor, fosse ele absoluto, relativo ou por quebra de posição
contratual, que justificasse a verdadeira rescisão contratual desmotivada operada
na espécie.
No mais, pela espécie de serviço prestado, a
diligência a ser empregada pela parte requerida deveria ser de maior monta, pois
atua como prestadora de serviço público de telefonia (artigo 21, incisos XI e XII, da
Constituição Federal, e Lei no 8.987/95). Com isso, refuta-se também a alegação
de possível ocorrência de fraude por terceiro, uma vez que a requerida, nesse
caso, deveria dispor de sistema de segurança mais eficaz, não podendo remeter tal
ônus à parte autora.
Portanto, inequívoco, frente aos documentos juntados
aos autos (fls. 19-26), o liame (nexo causal) entre a conduta da requerida e o
potencial dano ocorrido, a tutela reparatória é medida que se impõe. Conforme
leitura ampla do art. 14 do CDC, havendo defeito na prestação de serviço,
deflagram-se os mecanismos da responsabilidade civil objetiva, sendo medida de
rigor a reparação dos danos, se existentes.
Nesse
sentido,
a
caracterização
dos
danos
materiais verte dos documentos de fls. 27-42, dos quais se observa que, após
acesso de terceiros à conta da parte autora, houve desfalque (transferência)
relativos a diversos pagamentos, totalizando o valor de R$ 2.366,00 (dois mil,
trezentos e sessenta e seis reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019122-67.2019.8.26.0405 -Voto no 10671
7
Portanto, deve prevalecer a extensão do dano
indicada, até porque não especificamente impugnada pela parte requerida esse
aspecto.
Por fim, apenas para fins de registro, ressalvo que
possível ato fraudulento praticado por terceira pessoa indicada nestes autos não é
objeto de análise do presente feito, cabendo sua apreciação à eventual
investigação ou ação penal ou, até mesmo, cível diversa.
DECIDO.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a requerida
CLARO S/A a pagar aos requerentes CARLOS AUGUSTO BEZERRA OLIVEIRA e
SUPREMA INK o valor de R$ 2.366,00 (dois mil, trezentos e sessenta e seis reais),
a título de danos materiais (danos emergentes), com juros de mora de 1% a partir
da citação, e correção monetária a partir do evento lesivo, conforme a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Imponho à requerida o pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais),
por apreciação equitativa, tendo em vista o valor ínfimo da causa, nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC. Sentença submetida ao regime do art. 523 do CPC.
Inexistindo interposição de recurso, arquive-se, com
as cautelas de praxe.
P. I.” (fls. 124/129, g. n.).
Apela a ré, insistindo em sua ilegitimidade passiva e
na extinção do processo sem resolução do mérito. Subsidiariamente, pretende a
demanda seja julgada improcedente ou que a indenização por danos morais seja
reduzida.
De início, importante deixar consignado que a
preliminar de ilegitimidade passiva diz respeito ao próprio mérito da demanda e
com ele será analisado.
Isto considerado, certo que o recurso não comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019122-67.2019.8.26.0405 -Voto no 10671
8
É incontroverso nos autos, porque reconhecido pela r.
sentença e não impugnado pela apelante em seu recurso de apelação, o fato de
que ela transferiu, indevidamente, a linha telefônica móvel do apelado para chip de
posse de terceiro.
Contudo, esta indevida transferência de titularidade do
número de celular possibilitou o acesso de fraudadores à plataforma de e-
commerce “Mercado Livre
Mercado Pago” em nome do apelado (mediante a
recuperação de senha da conta utilizada na plataforma, encaminhada ao número
de celular transferido) e o resgate indevido do total de R$ 2.099,74 para contas de
terceiros (fls. 27/42).
Neste ponto, importante relembrar que, nos termos do
art. 927 do CC, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo. Além disso, nos termos do caput do art. 14 do CDC a responsabilidade
civil da fornecedora é objetiva (independe de culpa), além de que, nos termos do
parágrafo único do art. 7o do CDC, havendo mais de um autor a ofensa, todos
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas
consumeristas. Acresça-se que, nos termos do inciso II do § 3o do art. 14 do CDC,
a fornecedora somente não responde pela reparação do dano se comprovar a
culpa exclusiva de terceiro.
No caso dos autos, como se disse, nos termos do art.
186 do CC, incontroversa a prática de ato ilícito pela apelante, que, sem
autorização do apelado, transferiu a linha telefônica móvel para chip de posse de
terceiros, o que causou inegáveis danos ao consumidor (transferência do crédito
existente na plataforma “Mercado Livre Mercado Pago”).
Não bastasse isso, resta evidenciado o nexo causal
entre a conduta praticada pela operadora de telefonia (indevida transferência do
número de celular do consumidor para chip de posse de terceiros fraudadores) e a
transferência indevida dos créditos, ressaltando-se que a senha de recuperação da
plataforma do e-commerce foi encaminhada ao número de celular transferido. Quer
dizer, se a operadora de telefonia não tivesse indevidamente transferido a linha
telefônica, os valores não teriam sido transferidos para terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019122-67.2019.8.26.0405 -Voto no 10671
9
Ademais, não comprovada qualquer excludente de
responsabilidade, não se cogitando, aqui, da culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros, pois, repita-se, todos os transtornos experimentados pelo apelado
somente ocorreram por falha na prestação de serviços da empresa apelante, que
realizou, sem maiores cuidados, a transferência da linha telefônica do consumidor.
Evidente, portanto, a legitimidade passiva da apelante
e sua responsabilidade pelos danos materiais experimentados pelo apelado.
Neste
mesmo
sentido,
de ser reconhecida a
responsabilidade da empresa de telefonia, pelos danos materiais causados aos
consumidores, em razão da indevida transferência da linha telefônica para chip de
terceiros e o acesso de fraudadores a outros serviços (aplicativos, sites, dentre
outros) relacionados ao número de celular, há precedentes deste E. TJSP:
“RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - Procedência - Relação de consumo - Inversão
do ônus da prova - Clonagem de "chip" por terceiros - Transferências
bancárias não autorizadas - Regularidade dos serviços não demonstrado - Má
prestação dos serviços - Falta de segurança esperada - A ré, concessionária de
serviço público e prestadora de serviços, tem o dever de garantir plena
segurança do serviço colocado à disposição de seus consumidores, pois sua
responsabilidade é objetiva, fundada no risco da atividade que desempenha,
e disponibiliza aos seus usuários um sistema passível de fraude - Dano
material comprovado - Os aborrecimentos trazidos ao autor extrapolam o limite
do razoável - Dano moral caracterizado - Verba indenizatória devida - Fixação
mantida em R$ 3.000,00 - Razoabilidade e proporcionalidade - Inteligência do art.
373, inc. II do CPC - Sentença mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art.
85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.” (Apelação Cível no
1043421-56.2019.8.26.0002, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Claudio Hamilton,
DJ 122/11/2020, g. n.)
“APELAÇÃO CÍVEL Prestação de serviços - Ação
de restituição da valores cumulada com indenização por danos materiais e morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019122-67.2019.8.26.0405 -Voto no 10671
10
Fraude - Troca indevida do Simcard da linha telefônica do autor, sem sua
solicitação Fraudador que assumiu o controle do número do aparelho da
vítima e deu início à recuperação de senhas Autor que mantinha cadastro
junto a plataformas de comércio pela Internet Uso de dados e recebimento
de valores indevidos pelos criminosos Sentença de parcial procedência,
condenando as corrés à restituição de valores, afastado o pedido de
indenização por danos morais Ausência de recurso do autor em relação aos
danos morais - Responsabilidade de ambas as corrés no evento, reconhecida
falha na prestação de serviços de todas elas Sentença mantida Recursos
não providos.” (Apelação Cível no 1060973-34.2019.8.26.0002, 29a Câmara de
Direito Privado, Rel. Jayme Oliveira, DJ 17/06/2020, g. n.)
“Apelação
Ação de indenização por danos
materiais e morais
Prestação de serviços
Telefonia
Estelionato

Solicitação de transferência de dinheiro via Whatsapp Cadeia de consumo
Responsabilidade objetiva Sentença mantida. De acordo com a disposição
dos artigos 14 e 18, do CDC, a responsabilidade dos fornecedores que
integram a cadeia de consumo é objetiva e solidária ante a fato e vício do
produto ou do serviço. Ficou demonstrado que o estelionato foi praticado
utilizando o aplicativo de mensagens Whatsapp, o qual por sua vez, utiliza o
número de telefone vinculado ao chip/aparelho. Dessa forma, se o consumo é
iniciado com a contratação de uma linha telefônica para, depois, ocorrer o uso do
aplicativo e a troca de mensagens, a requerida, na condição de operadora
telefônica, faz parte da cadeia de consumo e deve ser responsabilizada por
eventuais danos decorrentes destes serviços. Nada impede que eventual
prejuízo cometido por terceiro possa ser arguido pela via adequada. Apelação
desprovida, com observação.” (Apelação Cível no 1005239-33.2020.8.26.0562, 30a
Câmara de Direito Privado, Rel. Lino Machado, DJ 02/12/2020, g. n.)
“APELAÇÃO

GRATUIDADE
JUDICIÁRIA

IMPUGNAÇÃO
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS AUTORES
POSSUEM RECURSOS SUFICIENTES PARA SUPORTAR AS CUSTAS DO
PROCESSO SEM PREJUÍZO DA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. Não demonstrando
as rés que os autores dispõem de recursos financeiros suficientes para suportar as
custas processuais, de se reconhecer a impertinência da impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019122-67.2019.8.26.0405 -Voto no 10671
11
PROCESSUAL CIVIL - ILEGITIMIDADE DE PARTE CORRÉS OPERADORAS
DE E-COMMERCE
RECONHECIMENTO. Evidenciado que inexistiu qualquer
participação das corrés, operadoras de e-commerce na ação de terceiros e que
acarretou danos materiais e morais aos autores, de rigor o reconhecimento de sua
ilegitimidade de parte. RESPONSABILIDADE CIVIL FALHA NA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS TROCA ILÍCITA DE CHIP JUNTO À RÉ TIM - CONTA DE E-
COMMERCE INVADIDA POR TERCEIRO POR MEIO DA CONTA DE
TELEFONIA CELULAR
SUBTRAÇÃO DE VALORES RELATIVOS AO
CRÉDITO DAS VENDAS REALIZADAS
AUSÊNCIA DE SEGURANÇA
NECESSÁRIA DA RÉ TIM PARA EVITAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDES
PRATICADAS POR TERCEIROS RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14
DO CDC)
INCIDÊNCIA DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE

DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES MANTIDA. Considerando
serem incontroversas as fraudes praticadas por terceiro na conta de telefonia
celular dos autores, ensejando uso ilícito das plataformas das empresas de e-
commerce, cujo acesso se deu pela conta de telefone, não tendo a operadora
tomado as devidas precauções a fim de evitar tais fraudes e que implicou em
prejuízos financeiros aos autores, com subtração de valores relativos ao crédito
oriundo das vendas realizadas de rigor o reconhecimento da responsabilidade
objetiva do prestador de serviço, decorrente do risco da atividade, devendo
suportar, pois, os riscos das fraudes levadas a efeito contra seus clientes, com
fulcro no art. 14 do CDC, plenamente aplicável à espécie em se tratando de relação
de consumo. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CARACTERIZAÇÃO

DANOS
AOS
ATRIBUTOS
DA
PERSONALIDADE
DOS
AUTORES

COMPENSAÇÃO - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. I-
Devidamente comprovado o dano imaterial, ante a violação, por desconhecidos,
dos dados pessoais e cadastrais mantidos pelos autores em seu aparelho de
telefonia móvel, proporcionando a realização de transações comerciais
fraudulentas em seus nomes, ante a negligência da operadora na substituição de
chip, e rigor o reconhecimento da caracterização de dano imaterial; II- A
quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em
consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão
do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir
em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019122-67.2019.8.26.0405 -Voto no 10671
12
desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico, sendo que, no caso
dos autos, adequado que seja fixada a indenização em R$ 5.000,00 para cada um
dos autores.” (Apelação Cível no 1019107-33.2019.8.26.0071, 31a Câmara de
Direito Privado, Rel. Paulo Ayrosa, DJ 08/09/2020, g. n.)
“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. TELEFONIA. Linha telefônica utilizada nas atividades empresariais
clonada. Situação que possibilitou acesso pelos fraudadores à conta digital
do autor. Transferência ilegal de valores. Falha na prestação de serviços da
ré configurada. Responsabilidade objetiva. Responsabilidade pelo fato do
serviço. Danos emergentes comprovados. Não comprovação de lucros
cessantes. Não se indenizam danos hipotéticos. Dano moral configurado e
corretamente mensurado pela decisão recorrida. Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido.” (Apelação Cível no 1002710-16.2019.8.26.0032, 33a Câmara
de Direito Privado, Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, DJ 22/06/2020, g. n.)
“Prestação de serviços de telefonia. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Estando comprovado que as trocas
de chip da linha do autor não foram solicitadas por ele, que decorreram de
falha na prestação dos serviços oferecidos pela ré e que vulnerabilizaram o
acesso à conta bancária do autor, fica evidente o dever da ré de reparar os
danos materiais e morais a ele causados. Indenização por danos morais
moderadamente fixada em R$10.000,00, sendo incabível a redução pretendida.
Recurso improvido.” (Apelação Cível no 1005097-37.2018.8.26.0291, 34a Câmara
de Direito Privado, Rel. Gomes Varjão, DJ 14/12/2020, g. n.)
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E
MATERIAIS. SIM Swap. Transferência de linha do autor para chip de terceiro,
sem sua anuência. Troca que permitiu acesso indevido à conta mantida junto
ao Mercado Livre e Mercado Pago. Falha na prestação dos serviços das rés
que permitiu indevida transferência em dinheiro. Preliminar de ilegitimidade
passiva afastada. Alegação de fraude realizada por terceiros.
Responsabilidade objetiva das rés. Inexistência de prova de que a
transferência da linha telefônica tenha sido feita a pedido do autor. Legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019122-67.2019.8.26.0405 -Voto no 10671
13
expectativa de segurança que foi frustrada. Dever de indenizar os prejuízos
causados. Precedentes. Danos morais evidenciados. Indenização devida.
Quantum mantido em R$5.000,00. Sentença mantida. Recursos desprovidos.”
(Apelação Cível no 1014051-75.2019.8.26.0020, 36a Câmara de Direito Privado,
Rel. Milton Carvalho, DJ 24/11/2020, g. n.).
Inegável, pois, a prática de ato ilícito e o nexo de
causalidade entre os danos materiais experimentados pelo consumidor, que devem
ser indenizados.
Quanto aos danos materiais, note-se os documentos
de fls. 27/42 comprovam a transferência dos créditos para terceiros.
Além disso, importante salientar que não houve
condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sequer
inexistindo pedido do consumidor neste sentido.
Irretocável, portanto, a sentença ora impugnada.
E, diante do desprovimento do apelo, ficam os
honorários advocatícios, devidos pela apelante, majorados para R$ 1.500,00, nos
termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC/15.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora